Tribunal: TJSP
Processo: 1013649-78.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação destinada a obrigar instituição de ensino a autorizar a colação de grau da autora e pagar indenização por danos morais e lucros cessantes. Cabimento de majoração da indenização por danos morais. Recurso provido.